Tribunal: TJDFT
Processo: 0746726-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746726-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER CRISTO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GLAUBER CRISTO ALVES DE CARVALHO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária n. 0710594-06.2023.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: I – GLAUBER CRISTO ALVES DE CARVALHO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja a Administração obrigada a caracterizar o requerente como deficiente para todos os fins legais. Segundo o exposto na inicial, o autor ingressou no cargo de Professor de Educação Básica em 2012. Diz que foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista. Relata que obteve a CIPTEA – Carteira de Identificação de Pessoa com TEA. Afirma que foi submetido a avaliação médica junto à Administração, concluindo a Junta que o autor não é considerado pessoa com deficiência. Sustenta que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada deficiente, nos termos da Lei 12764/2012. Observa que a lei não distingue a respeito do grau de autismo. Afirma que a junta médica foi formada por profissionais sem especialização psiquiátrica. Na emenda ID 174114059 o autor reformulou o pedido, nos seguintes termos: e) Seja julgada procedente a presente ação para confirmar a Tutela de Urgência, determinando que o Requerido reconheça a condição do Requerente como Pessoa com Deficiência, para todos os fins de direito, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-11: 6A02), isto é, para que possa obter a concessão de horário especial, conforme o disposto no Art. 61 da Lei Complementar 840/2011, para que possa gozar dos direitos previstos no Art. 3o da Lei 12.764/2012, dos direitos fundamentais a que se refere o Título II da Lei 4.317/2009, além de todos os benefícios garantidos pela Lei Complementar 840/2011, regime jurídico aplicável ao Requerente enquanto Servidor Público; II – A emenda formulada pelo autor deve ser recebida apenas parcialmente, quanto ao pedido para concessão de horário especial ao requerente. Quanto aos demais termos do pedido, não podem ser admitidos, porque o pleito se mostra genérico. Com efeito, para além do horário especial, o autor pleiteia: a) gozar dos direitos previstos no art. 3o da Lei 12764/2012; b) gozar dos direitos fundamentais a que se refere o Título II da Lei Distrital 4317/2009; e c) gozar de todos os benefícios garantidos pela Lei Complementar Distrital 840/2011. Vale observar que o autor não descreve nenhuma situação concreta que caracterize violação a um dos direitos contidos na legislação acima relacionada. A condição de deficiente, por si só, não constitui um direito subjetivo a ser exigido pelo servidor, sendo mero requisito para, aí sim, a postulação da concessão de uma vantagem em concreto. Sendo assim, nota-se a inviabilidade da demanda nesse aspecto, por deficiência do pedido formulado. Com isso, a demanda prosseguirá apenas para análise do direito do autor a obter o horário especial de jornada previsto no art. 61 da Lei Complementar Distrital 840/2011. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O art. 61 da Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre a concessão de horário especial de jornada de trabalho aos servidores públicos, da seguinte forma: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I – com deficiência ou com doença falciforme; II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV – na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. Como se vê pela redação do § 1o acima reproduzido, para além da condição de deficiente, é necessária a verificação em concreto da necessidade do servidor de obter a redução da jornada de trabalho. Vale dizer, o horário especial não é garantido a todo servidor público distrital portador de deficiência, mas apenas àqueles que, além de deficientes, também apresentem necessidade de redução na jornada, conforme averiguado em cada caso. Observa-se que o autor formulou pedido à Administração apenas para ser caracterizado como “autista”, conforme ID 171914146, p. 1. Esse pedido, autuado como processo 00080-00168815/2022-11, restou rejeitado em razão da conclusão apresentada no laudo médico ID 171914146, p. 20, no sentido de que o servidor não é considerado pessoa com deficiência, segundo a Lei 12764/2012 e a Lei Distrital 4317/2009. O servidor interpôs recurso administrativo, sendo mantido o laudo médico conforme ID 171914146, p. 33. Nesse quadro, observa-se que, além de o autor não ter sido reconhecido como deficiente pela Administração, sequer foi analisada a sua necessidade de redução de jornada de trabalho – até porque esse benefício não foi requerido administrativamente. Não obstante os argumentos apresentados, não há elementos suficientes, por ora, para afastar a conclusão obtida no laudo oficial. A solução da questão, portanto, demanda a reunião de melhores informações no curso do processo. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. No agravo de instrumento (ID 52980532), a parte autora, ora agravante, pleiteia “concessão de efeito suspensivo ativo”, para “determinar ao Agravado que acate os Relatórios Médicos apresentados pelo Agravante, passando a caracterizá-lo, como PcD para todos os fins legais” (p. 15). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), além dos documentos juntados. Por sua vez, argumenta que a urgência “advêm das possíveis consequências negativas na vida pessoal e profissional do Agravante, uma vez que, negado o reconhecimento de sua condição, priva-se o Agravante dos direitos inerentes à sua condição, traduzindo-se num dano de difícil e incerta reparação” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 52980535). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator